Tribunal: TJDFT
Processo: 0710906-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONSUMIDOR. CORRENTISTA BRB. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 6o, VI, CDC, constitui direito básico do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.
2. Cuida-se de Recurso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o recorrente ao pagamento de R$2.000,00, a título de danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da parte autora no Serasa. Nesta sede recursal, diz que a culpa da inscrição é exclusiva da recorrida porque não teria quitado o débito em seu vencimento. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pleitos autorais. Subsidiariamente, a redução do valor da condenação.
3. No documento acostado ao (ID 134505197), o recorrente admite falha no serviço, ao afirmar que “verificou-se que em razão de erro ocorrido, no momento da efetivação do acordo, o valor incluído para liquidar o limite de cheque especial não foi creditado, ocasionando a manutenção do saldo devedor em sua conta. O setor responsável lamenta o ocorrido e informa que os ajustes cabíveis já foram efetuados”. Nas razões de insurgência, admite que a correção do erro ocorreu de maneira serôdia, ainda que em parcos dias (ID 44539021, p. 3).
4. É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que “a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma). Importa destacar que o nome da recorrida foi negativado em 07/01/2022 (ID 44538838), enquanto a sentença, determinando a retirada do registro junto aos cadastros de inadimplentes, somente foi proferida em 05/12/2022 (44539017, p. 3), permitindo vislumbrar que a restrição de crédito permaneceu anotada por indevidamente por onze mês.
5. O arbitramento da reparação realizado pelo juízo de origem atentou para as circunstâncias do caso bem como observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não subsiste fundamento a justificar a redução pretendida pelo Recorrente.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.